Tribunal: TJDFT
Processo: 0012777-72.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0012777-72.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVINA SOARES NUNES E SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ELVINA SOARES NUNES E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ELVINA SOARES NUNES E SILVA contra sentença proferida em execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL. Infere-se dos autos que a apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação, no entanto, se quedou inerte em juntar qualquer comprovação de suas alegações e não efetuou o preparo. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, intime-se a recorrente, ELVINA SOARES NUNES E SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar declaração de pobreza por ela assinada, juntamente com documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2021 11:45:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador